Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-35.2025.8.05.0211
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001564-35.2025.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CAIQUE DOS REIS CARNEIRO Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SILÊNCIO DO RÉU. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Caique dos Reis Carneiro contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Riachão de Jacuípe/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal. Os fatos imputados consistem em o acusado ter se aproximado da vítima Luiz Artur Lima da Silva em praça pública, encostado o cano de um revólver em sua testa e efetuado disparo letal, causando-lhe traumatismo cranioencefálico com hemorragia intracraniana, em 08.02.2025, no Município de Candeal/BA. A defesa requereu, em preliminar, a declaração de nulidade absoluta da pronúncia por cerceamento de defesa, ao argumento de que o silêncio do acusado na audiência de instrução teria sido condicionado ao resultado de diligência complementar requerida pelo Ministério Público, consistente na qualificação e oitiva da testemunha referida de prenome Rafael, de modo que a dispensa da diligência sem nova intimação da defesa para manifestação sobre o interrogatório teria suprimido o direito constitucional à autodefesa. No mérito, postulou o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o fundamento de que o acusado teria agido sob influência de erro provocado por terceiro, circunstância incompatível com a configuração da futilidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dispensa, pelo Ministério Público, de diligência complementar destinada à oitiva de testemunha referida, sem nova intimação da defesa para deliberar sobre o interrogatório do réu, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, considerando que o acusado já havia manifestado voluntariamente o direito ao silêncio antes do requerimento da diligência e que o quadro probatório permaneceu inalterado após sua frustração; e (ii) saber se os elementos probatórios coligidos na fase de sumário de culpa autorizam o afastamento, na sentença de pronúncia, da qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, §2.º, inciso II, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. Ausência de nulidade por cerceamento de defesa. O réu manifestou expressa e voluntariamente o desejo de exercer o direito constitucional ao silêncio antes do requerimento ministerial de oitiva da testemunha referida, conforme se extrai dos arquivos audiovisuais da audiência de instrução realizada em 12.08.2025. Inexiste, portanto, qualquer registro de que a opção pelo silêncio tenha sido condicionada ao resultado da diligência complementar subsequente. 4. Ausência de alteração do quadro probatório. A diligência não produziu prova nova apta a modificar o substrato probatório existente ao tempo da opção pelo silêncio: a autoridade policial informou ao Juízo que a testemunha Rafael declarou, por contato telefônico, não ter presenciado os fatos, o que fundamentou a manifestação ministerial pela dispensa de sua oitiva, permanecendo o acervo probatório absolutamente inalterado. 5. Preclusão e ausência de prejuízo demonstrado. A defesa teve plena ciência da frustração da diligência antes da apresentação das alegações finais e, naquele momento processual, optou por sustentar a impronúncia e o decote das qualificadoras, sem requerer a reabertura da instrução nem postular a realização de novo interrogatório. A arguição de nulidade somente em fase recursal é processualmente incompatível com as exigências inscritas nos arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal, que reclamam a efetiva demonstração de prejuízo concreto, aplicável tanto às nulidades relativas quanto às absolutas, conforme orientação convergente dos Tribunais Superiores. 6. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico que aponta como causa da morte hemorragia intracraniana por traumatismo cranioencefálico secundário a projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria são robustos e convergentes, emergindo do depoimento judicial do irmão da vítima, testemunha ocular que descreveu com riqueza de detalhes a aproximação do acusado, o saque do revólver, a interpelação verbal e o disparo imediato; dos depoimentos des Naiane Cunha da Silva, Juracy Mascarenhas da Silva e Carla dos Reis Carneiro, que confirmam a dinâmica do fato e a ausência de justificativa para a reação violenta; e da confissão extrajudicial do acusado, em plena consonância com o relato das mencionadas testemunhas. 7. Impossibilidade de afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia. A execução do homicídio foi motivada, segundo a prova oral produzida, ou pelo inconformismo do acusado com o suposto relacionamento afetivo envolvendo sua irmã, versão que emerge dos depoimentos das testemunhas oculares e da confissão policial, ou por reação impulsiva e desmesurada a boato não verificado transmitido por terceiro, versão que deflui do depoimento da própria irmã do réu. Ambas as perspectivas possuem suporte probatório mínimo nos autos, sendo suficientes, nesta fase, para impedir o afastamento liminar da qualificadora. Na fase de pronúncia, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas, reservando-se ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação definitiva das circunstâncias que envolvem o crime. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia de Caique dos Reis Carneiro como incurso nas penas do art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal, com a consequente submissão do caso ao Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de diligência complementar que não alterou o quadro probatório, quando o réu já havia manifestado voluntariamente o direito ao silêncio antes do requerimento da diligência, sendo exigível, nos termos dos arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal. A efetiva demonstração de prejuízo concreto, cujo ônus incumbe à parte que suscita o vício. 2. Na fase de pronúncia, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas, competindo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, o exame aprofundado das circunstâncias do crime, em homenagem aos princípios do in dubio pro societate e da soberania dos veredictos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LV; CPP, arts. 400, 413, 563 e 566; CP, art. 121, §2.º, incisos II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AI n.º 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03.02.2011; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 29.03.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001564-35.2025.8.05.0211, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Riachão de Jacuípe/BA, tendo como Recorrente CAIQUE DOS REIS CARNEIRO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso interposto, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora